Tribunal: TJBA
Processo: 0564478-15.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564478-15.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ANA LUCIA CONCEICAO DA HORA

Advogado(s)
:
RAFAELA CRISTINA REIS CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação indenizatória, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais, diante da mora injustificada na efetivação da ligação de energia elétrica requerida administrativamente pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se a definir: (i) se houve falha na prestação do serviço pela concessionária ao demorar cerca de dois anos para atender ao pedido de ligação de energia elétrica; (ii) se configurado o dano moral
in re ipsa
e (iii) se é possível a responsabilização civil da empresa diante do serviço essencial prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação de serviço essencial, a teor do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
4. Restou demonstrado que, mesmo após o atendimento das exigências técnicas pela autora e diversas solicitações administrativas, a empresa permaneceu inerte, só realizando a ligação após decisão judicial que concedeu medida liminar.
5. A alegação da concessionária quanto à ausência de novo requerimento formal após certo período não se sustenta diante das provas documentais constantes nos autos, as quais confirmam a persistência da demandante em obter a prestação do serviço.
6. A privação prolongada de serviço público essencial — energia elétrica — caracteriza falha grave na prestação, suficiente para ensejar reparação moral, por configurar lesão à dignidade do consumidor. O dano moral, nesse contexto, é presumido (in re ipsa).
7. A empresa não produziu prova capaz de afastar sua responsabilidade, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
_______________

Dispositivos relevantes citados:

arts. 14 e 22 do CDC; art. 37, § 6º, da CF/1988; art. 373, II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 80013528020218050105, Relator.: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2024, TJ-BA - Apelação: 80088391020218050103, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 22/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0564478-15.2018.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelada
ANA LÚCIA CONCEIÇÃO DA HORA
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Salvador,

Presidente

Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2o Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça